Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O STJ considera que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo universal, com intuito de preservar o direito creditório e a viabilidade do plano de recuperação judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.